Tribunal: STJ
Processo: 1003171-72.2019.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375283 - SP
(2023/0167662-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FORTUNATO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARIA SIMAO ABIB DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO FABIANO GODINHO - SP310173
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
ADVOGADA
: JADE LUIZA PIZZO - SP378754
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
LAPSO
PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO ESTABELECIDO
NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: 34f8b880-fb41-45c5-a7d7-bb4e3e387761

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:43
Código de Controle do Documento: 34f8b880-fb41-45c5-a7d7-bb4e3e387761

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375283 - SP
(2023/0167662-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FORTUNATO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARIA SIMAO ABIB DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO FABIANO GODINHO - SP310173
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
ADVOGADA
: JADE LUIZA PIZZO - SP378754
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
LAPSO
PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO ESTABELECIDO
NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FORTUNATO DE OLIVEIRA
E MARIA SIMÃO ABIB DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 386):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LAPSO PRESCRICIONAL.
INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO ESTABELECIDO NO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. TERMO INICIAL. REALIZAÇÃO DE OBRAS
PÚBLICAS. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE UTILIDADE
Documento eletrônico VDA56340100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:20
Código de Controle do Documento: cceaf483-5447-47f2-bfd1-232e96f80d7b

PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL.
REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONSOLIDADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Considerando a data dos fatos, incide a prazo vintenário para o cálculo da
prescrição aquisitiva. Tendo ocorrido o apossamento administrativo do imóvel
em razão de obras públicas no ano de 1988, opera-se em 2008 a usucapião em
favor do Município.
2. A superveniência do Decreto Municipal n.
que declara de

8.497/2016,
utilidade pública o mesmo imóvel, em nada influencia a contagem do prazo
prescricional, porque posterior à consolidação dos requisitos para a prescrição
aquisitiva.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

O embargante alega que "no r. acordão restaram pontos contraditórios e omissos",
afirmando que "No tocante ao descumprimento por parte da Municipalidade da súmula 115 desta
Corte restou consignado no r. acordão que a arguição do descumprimento pela parte contrária
seria inadmissível no agravo interno por trata-se de inovação recursal" (fl. 397).
Descorda do ponto, argumentando que "trata-se matéria de ordem pública
(pressupostos processuais – ausência de requisitos para constituição e desenvolvimento válido
do processo) que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e arguidas pelas partes a qualquer
tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão temporal" (fl. 398).
Reclama que "Tratou esta respeitável Corte de inovação recursal por parte dos
Embargantes, porém de outro lado não considerou inovação recursal por parte da Embargada,
uma vez que em Contestação e sem sede de Apelação a mesma sequer mencionou a tese de
usucapião e o artigo 1.238 da lei civil, somente vindo a fazer em sede de Recurso Especial" (fl.
398).
Questiona a "a clandestinidade do apossamento por parte da Embargada, o r.
acordão limitou-se a dizer que tais atos ocorreram de forma pública com
", porém
animus domini
"tal afirmação resta contraditória com o conteúdo nos autos, visto que a Embargada sempre
lançou o IPTU sobre a totalidade da área, mantendo-se também todos os cadastros e certidões
descrevendo a área em sua totalidade, contudo nada foi mencionado no r. acordão sobre este
aspecto" (fl. 398).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os
vícios apontados.
Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (fl. 408).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56340100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:20
Código de Controle do Documento: cceaf483-5447-47f2-bfd1-232e96f80d7b

A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura das razões apresentadas em sede de embargos de
declaração, verifica-se que a parte, a despeito de alegar omissão e contradição, pretende apenas
rediscutir as questões que já foram apreciadas no julgamento do agravo interno.
Com efeito, a 2
que (fls. 388-390):
a Turma, ao apreciar o recurso, decidiu

De início, em relação à alegação de inexistência de recurso especial por
ausência de devida representação processual, verifica-se que somente foi
apontada em sede de agravo interno, configurando inadmissível inovação
recursal.
Ademais, o recurso especial preenche todos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos para sua admissibilidade, pois a matéria foi abordada pelo tribunal
de origem, foram impugnados todos os fundamentos e sua análise não
demanda o reexame de provas.
Quanto ao mérito, o tribunal de origem consignou que (fls. 178-182):
Não prospera a alegação de prescrição da pretensão indenizatória.
Como é cediço, a prescrição é fenômeno jurídico que fulmina a
pretensão oriunda da violação de direito em decorrência da passagem
do tempo, aliada à inércia do titular do direito.
No caso da pretensão decorrente do apossamento de imóvel pela
administração sem o prévio processo desapropriatório, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante pelo prazo decenal
da usucapião extraordinária do Código Civil, afastando a aplicação da
previsão da regra geral.
Refiro-me aqui ao julgado do REsp no 1.757.352, que decidiu o tema
de recurso repetitivo no 1019, fixando a seguinte tese: “O prazo
prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o
Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de
utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos,
conforme parágrafo único do
do CC”.
art. 1.238
No entanto, considerando a data dos fatos, para o caso que
examinamos, incide o prazo vintenário, estabelecido pelo Código Civil
de 1916, vigente à época dos fatos, nos termos da Súmula no 119 do C.
Superior Tribunal de Justiça, publicada em novembro de 1994.
A norma de direito intertemporal do artigo 2.028 do Código de 20021
deve ser aplicada diretamente ao caso concreto de vez que o prazo, que
se iniciou no ano de 1988 quando da ocupação do terreno pela
administração municipal, já estava transcorrido em mais da metade na
entrada em vigor da nova norma.
Nesse sentido, de fato, uma análise primária dos fatos conduz-nos à
conclusão pela prescrição, considerando que a ação
foi
sub examinen
intentada no ano de 2019, quando já transcorrido o prazo prescricional,
e extinta, portanto, a pretensão indenizatória.
Documento eletrônico VDA56340100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:20
Código de Controle do Documento: cceaf483-5447-47f2-bfd1-232e96f80d7b

No entanto, chama a atenção a superveniência do mencionado Decreto
Municipal no
cuja cópia consta a fls.
8.497/2016,
34/35.
Com efeito, nos termos do mencionado decreto, a prefeitura
reconheceu a utilidade pública do imóvel objeto desta lide,
expressamente mencionando finalidade desapropriatória.
Não convence o argumento de que se trata de simples medida para
regularização imobiliária. Assim fosse, poderia a própria prefeitura
tomar as providências cabíveis, judicial ou extrajudicialmente, de vez
que é a maior interessada no assunto.
Aqui compete pontuar que a alegação da ora apelante simplesmente
não faz qualquer sentido.
Com efeito, sustentar que “a edição deste decreto causou estranheza”,
bem como que “Talvez a edição do Decreto no ano de 2016 tenha
ocorrido apenas para que os interessados pudessem promover as
alterações necessárias junto ao Cartório de Registro de Imóveis”, é
conduta que não condiz com a boa-fé, considerando que estamos a
tratar de ato oficial, emanado de ente público.
Ora, como afirmar que um ato destes “causa estranheza”, se foi
emanado da autoridade competente, vale dizer, o próprio prefeito
municipal? Não sabia o chefe do poder executivo municipal para que
fins decretou uma área de utilidade pública?
O que transparece a um leitor desinteressado, diante da objetividade
dos fatos, é que o mencionado decreto houve por bem reconhecer
novamente o direito dos proprietários dos terrenos indicados, o que,
por sua vez, deu nova vida à pretensão indenizatória anteriormente
fulminada.
Estamos diante, em verdade, de uma situação que muito se aproxima
de uma confissão, ou mesmo uma novação objetiva da dívida nos
termos do artigo 360, I do CPC.
Aqui importa destacar que, como é cediço, a prescrição não tem o
condão de extinguir o direito que, violado, deu-lhe origem, mas tão
somente o instrumental jurídico para fazer valer-lhe de forma coativa,
vale dizer, a pretensão.
Tanto assim é que o pagamento de dívida prescrita não é considerado
indébito e, da mesma forma, pode ainda ser oposta como forma de
compensação ou mesmo matéria de defesa, se o caso.
Daí, portanto, chega-se à conclusão que o decreto supramencionado
teve o condão de constituir nova pretensão e, portanto, iniciar novo
prazo prescricional em favor dos ora apelados, de maneira que fica
afastada a alegação defensiva neste sentido.
Quanto ao substrato fático que embasou a condenação, não há qualquer
controvérsia quanto á propriedade do terreno em questão pelos ora
apelados, bem como pelo apossamento da área pela administração sem
prévio processo administrativo ou judicial tendente à fixação de
indenização prévia, justa e em dinheiro.
Sustenta-se, assim, o decreto condenatório na forma como proferido
pelo douto juízo
.
a quo
Conforme consta na decisão impugnada, deve ser reconhecida a violação ao
disposto no
e 2.028 do Código Civil, considerando-se o prazo de 20
art. 1.238
anos para a prescrição aquisitiva do imóvel.
Documento eletrônico VDA56340100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:20
Código de Controle do Documento: cceaf483-5447-47f2-bfd1-232e96f80d7b

Compulsando-se os autos, verifica-se que o apossamento administrativo
da parcela questionada do imóvel ocorreu em 1988, quando o Poder Público
realizou obra no local, consistente no alargamento e reformulação da Rua
Faustino Henrique da Costa. A posse no imóvel ocorreu de forma pública, com
em razão da realização de obra pública, não havendo o que se
animus domini
falar em clandestinidade dos atos administrativos.
Assim, no ano de 2008, passados 20 anos sem que houvesse interrupção do
lapso temporal, deve ser reconhecida a usucapião em favor do Município de
São Roque da parte do terreno ocupada pela via pública. A aquisição da
parcela do terreno ocorre de forma originária e meramente declaratória pelo
simples transcurso do prazo após apossamento administrativo.
Vale registrar que, ao contrário do que foi decidido pela instância ordinária, a
superveniência do Decreto Municipal n.
que declara de utilidade
8.497/2016,
pública o mesmo imóvel, em nada influencia a contagem do prazo
prescricional, porque posterior à consolidação dos requisitos para a prescrição
aquisitiva. Neste caso, a propriedade já era do Município, o que afasta a
pretensão indenizatória.
Veja-se,
, o seguinte precedente:
mutatis mutandis
[...]
Por fim, não há falar em decisão
quando o conteúdo decisório
extra petita
reflete os argumentos apresentados em sede de recurso especial.

Como se pode observar, o acórdão embargado expressamente afirmou que: a)
configura inovação de fundamento a alegação de violação à
, o que não é
súmula 115/STJ
admissível em sede de agravo interno; b) o recurso especial interposto preenche todos os
requisitos para a sua admissibilidade.
Ademais, quanto ao mérito, ressaltou a conclusão do Tribunal de origem, segundo
a qual "o apossamento administrativo da parcela questionada do imóvel ocorreu em 1988,
quando o Poder Público realizou obra no local, consistente no alargamento e reformulação da
Rua Faustino Henrique da Costa. A posse no imóvel ocorreu de forma pública, com animus
em razão da realização de obra pública, não havendo o que se falar em clandestinidade
domini
dos atos administrativos".
Em razão disso, reconheceu a consolidação dos requisitos para a prescrição
aquisitiva do imóvel, enfrentando todos os argumentos relevantes ao julgamento trazidos pela
parte.
Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão impugnado. O
que a embargante pretende, em verdade, porque inconformada com o entendimento adotado por
esta Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
Documento eletrônico VDA56340100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:20
Código de Controle do Documento: cceaf483-5447-47f2-bfd1-232e96f80d7b

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
, os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
, devem ser
art. 1.022
CPC/2015
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
, relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:20
Código de Controle do Documento: cceaf483-5447-47f2-bfd1-232e96f80d7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.375.283 / SP
Número Registro: 2023/0167662-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031717220198260586
100317172201982605862246369732019826000
1003171722019826058650000
20200000055733
20220000451503
20220000898907
2246369732019826000 22463697320198260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO ROQUE
ADVOGADA
: JADE LUIZA PIZZO - SP378754
AGRAVADO
: FORTUNATO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA SIMAO ABIB DE OLIVEIRA
ADVOGADO : GUSTAVO FABIANO GODINHO - SP310173
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FORTUNATO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MARIA SIMAO ABIB DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO FABIANO GODINHO - SP310173
EMBARGADO : MUNICIPIO DE SAO ROQUE
ADVOGADA
: JADE LUIZA PIZZO - SP378754
Documento eletrônico VDA56935171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 97ae8989-38db-46f7-8a9a-eb12ee589a5f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 97ae8989-38db-46f7-8a9a-eb12ee589a5f